Tribunal: TJDFT
Processo: 0744504-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA CONSULTA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO. PATROCÍNIO DA CAUSA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em apreço, a parte agravante, representada pela Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, intenta a expedição de ofício à instituição financeira para averiguar a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial de numerário pelo sistema Bacenjud.
2. São impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, X, CPC.
3. Os sistemas de cooperação judicial têm o propósito de proporcionar maior integração das informações e maior agilidade na solução das demandas judiciais.
3.1. In casu, tendo em vista que a parte executada está sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, e que o órgão não pode diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, necessária a medida judicial para que a parte possa exercer a plenitude de defesa.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.